Tribunal: TJPA
Processo: 0007734-52.2016.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO â TRÃFICO DE DROGAS â ABSOLVIÃÃO â NEGATIVA DE AUTORIA â PROVAS OBTIDAS APENAS EM INQUERITO POLICIAL â IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese o acusado negue a autoria delitiva, nÃ£o hÃ¡ que duvidar acerca da autoria delitiva do acusado que restou sobejamente demonstrada pelos elementos de prova constantes dos autos, produzidos tanto em sede policial como sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, sendo inviÃ¡vel a arguiÃ§Ã£o de negativa de autoria ou insuficiÃªncia probatÃ3ria, tÃ£o pouco de que se trata de provas obtidas apenas em inquÃ©rito policial, devendo, assim, ser mantida a condenaÃ§Ã£o do apelante na prÃ¡tica dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E APLICAÃAO DA CAUSA DE DIMINUIÃAO DE PENA (ART. 33, Â§ 4Âº DA LEI DE DROGAS) â IMPOSSIBILIDADE. 2. O Magistrado sopesou devidamente as circunstancias judicias, aplicando pena base, aos dos delitos, dentro dos parÃ¢metros legais e atinente aos fatos, bem como fundamentou devidamente a impossibilidade de aplicaÃ§Ã£o da causa de diminuiÃ§Ã£o de pena por nÃ£o preencher o acusado os requisitos exigidos, uma vez que o apelante se dedicava Ã s atividades criminosas como demonstrado no conjunto probatÃ3rio.Assim, pelo concurso material, somando as penas do crime de trÃ¡fico (6 anos e 500 dias-multa e associaÃ§Ã£o ao trÃ¡fico (5 anos e 700 dias-multa), restou fixada definitivamente em 11 anos e 1200 dias-multa a ser cumprida no regime fechado, reprimenda que dever ser mantida, nÃ£o havendo motivos aptos a ensejar a reforma.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BRAGANÇA
APELANTE: ADALTON REIS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0007734-52.2016.8.14.0009
EMENTA:

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA - PROVAS OBTIDAS APENAS EM INQUERITO POLICIAL - IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese o acusado negue a autoria delitiva, não há que duvidar acerca da autoria delitiva do acusado que restou sobejamente demonstrada pelos elementos de prova constantes dos autos, produzidos tanto em sede policial como sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo inviável a arguição de negativa de autoria ou insuficiência probatória, tão pouco de que se trata de provas obtidas apenas em inquérito policial, devendo, assim, ser mantida a condenação do apelante na prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E APLICAÇAO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA (ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS) - IMPOSSIBILIDADE. 2. O Magistrado sopesou devidamente as circunstancias judicias, aplicando pena base, aos dos delitos, dentro dos parâmetros legais e atinente aos fatos, bem como fundamentou devidamente a impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena por não preencher o acusado os requisitos exigidos, uma vez que o apelante se dedicava às atividades criminosas como demonstrado no conjunto probatório.

Assim, pelo concurso material, somando as penas do crime de tráfico (6 anos e 500 dias-multa e associação ao tráfico (5 anos e 700 dias-multa), restou fixada definitivamente em 11 anos e 1200 dias-multa a ser cumprida no regime fechado, reprimenda que dever ser mantida, não havendo motivos aptos a ensejar a reforma.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis
.
Belém, 31 de maio de 2021
.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BRAGANÇA
APELANTE: ADALTON REIS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0007734-52.2016.8.14.0009
R E L A T Ó R I O

ADALTON REIS
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que em virtude do grande número de denuncias de tráfico de drogas e várias prisões de ¿boqueiros¿ (pessoas que vendem droga a mando de grandes traficantes), foi instaurado inquérito policial, sendo iniciada a chamada operação ¿Pérola do Caité¿, com monitoramento, através de interceptação telefônica, por meio da qual restou apurado que o acusado e outros denunciados, atuavam em associação criminosa, fornecendo e distribuindo droga no município.

O processo seguiu os trâmites legais, sendo o processo desmembrado em relação aos outros denunciados, permanecendo neste o ora acusado, Lizângela da Costa Reis e Joel Vieira de Melo.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Adalton Reis, pela prática do delito previsto nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, a pena de 11 (onze) anos de reclusão e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado e absolveu Lizângela da Costa Reis e Joel Vieira de Melo, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição ante a negativa de autoria
e ausência de prova idônea para condenação e proibição de condenação com base no inquérito policial. Alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal e aplicação da causa de diminuição da pena em seu grau máximo.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo parcial provimento para que seja reformada a pena base aplicada ao apelante.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Ao cotejar os elementos de prova constantes dos autos, verifica-se que se trata de uma associação, cada um com sua atuação definida de forma que cabia ao apelante ¿bater¿ a droga distribuída pela denunciada Noêmia, comercializando-a em seguida no município, conforme degravações das interceptações telefônicas.

Há depoimentos testemunhais, tanto em sede policial como em juízo, que uníssonas e coerentes entre si, demonstram a participação do acusado na empreitada criminosa. A testemunha Natanael Soares de Oliveira, policial civil, em juízo, afirmou que no decorrer da operação Noêmia comprava pedra de oxi de traficantes e repassava para o apelante e seu companheiro José Efrain e que o acusado realizava a mistura e transformava a pedra de oxi em pasta base de cocaína. Na interceptação telefônica, se observou que haviam diálogos longos entre apelante e Noêmia acerca das drogas e preços.

No mesmo sentido, a testemunha Lizandra Danielle Paiva Chaves, analista de inteligência da Policia Civil, igualmente em juízo, afirmou que no monitoramento ficou comprovada a participação das pessoas denunciadas, afirmando que Noêmia distribuía drogas para os traficantes menores e que o apelante é próximo dela e que ambos, através do monitoramento, tinham conversas longas em que falavam abertamente de drogas.

Em que pese o acusado negue a autoria delitiva, não há que duvidar acerca da autoria delitiva do acusado que restou sobejamente demonstrada pelos elementos de prova constantes dos autos, produzidos tanto em sede policial como sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo inviável a arguição de negativa de autoria ou insuficiência probatória, tao pouco de que se trata de provas obtidas apenas em inquérito policial, devendo, assim, ser mantida a condenação do apelante na prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Com relação a reforma da pena, verifica-se que o magistrado na dosimetria, tanto ao crime de tráfico como de associação ao tráfico, valorou apenas a culpabilidade como desfavorável. Ao crime de tráfico fixou a pena base em 6 anos e 500 dias-multa, próximo ao mínimo legal. Ausentes atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição pena.

O magistrado fundamentou devidamente a impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena (art. 33, § 4º da Lei de Drogas), por não preencher o acusado os requisitos exigidos, uma vez que o apelante se dedicava às atividades criminosas como demonstrado no conjunto probatório.

Pena fixada em 6 anos e 500 dias-multa.

Quanto ao crime de associação ao tráfico, o magistrado aplicou pena base em 5 anos e 700 dias-multa, a qual mantenho por entender ser proporcional ao deslinde dos fatos. Ausentes atenuantes e agravantes e causa de aumento de pena, e pelos mesmos motivos acima dispostos deixou de aplicar a causa de diminuição de pena.

Somadas pelo art. 69 (concurso material) restou fixada na sua totalidade em 11 anos e 1200 dias-multa a ser cumprida no regime fechado, reprimenda que dever ser mantida, não havendo motivos aptos a ensejar a reforma.

Ante o exposto,

pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora